Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA CONSTRIÇÃO DE BENS. REVERSÃO DA GUARDA FÁTICA NO PERÍODO COBRADO. ALIMENTOS IN NATURA. CAUSA EXTINTIVA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL PLEITEADA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme previsto no art. 528, §8o, do CPC, é possível ao exequente de alimentos optar pelo cumprimento definitivo de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa.
2. Possível ao executado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença (art. 525, §1o, VII, CPC).
3. Eventual comprovação da alegada e superveniente reversão fática da guarda de menor, que passa a conviver com o genitor prestador dos alimentos, em tese é capaz de afastar a obrigação alimentar homologada por sentença, em razão de provimento de alimentos in natura pelo guardião fático.
4. Em que pese encontrar-se o feito em fase de execução de alimentos, nada obsta que seja colhida prova testemunhal destinada a esclarecer eventual reversão da guarda fática e prestação de alimentos in natura durante o período objeto de cobrança, de forma a conferir ao executado a possibilidade de comprovar fato extintivo da obrigação, sob pena de evidente cerceamento de defesa, além de prevenir, ainda, eventual enriquecimento ilícito ou bis in idem quanto ao pagamento de alimentos, sabidamente irrepetíveis.
5. Recurso conhecido e provido.